Tribunal: TJSP
Processo: 1008888-40.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento indevido em cadastro de inadimplentes, uma vez que não comprovada a contratação – Dano moral caracterizado – Indenização devida – DANOS MORAIS – "QUANTUM" – PLEITO DE MAJORAÇÃO – Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor indenizatório – Valor fixado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Apontamento indevido em cadastro de inadimplentes, uma vez que não comprovada a contratação – Dano moral caracterizado – Indenização devida – DANOS MORAIS – "QUANTUM" – PLEITO DE MAJORAÇÃO – Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor indenizatório – Valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que se revela adequado ao caso, não comportando a pretendida majoração – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405781
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008888-40.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante JOAO LUCAS
FAVARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008888-40.2019.8.26.0077 -Voto no 11362
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11362
APELAÇÃO No 1008888-40.2019.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI 2a VARA CÍVEL
APELANTE:
JOÃO LUCAS FÁVARO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS
JUIZ
PROLATOR:
LUCAS
GAJARDONI
FERNANDES
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Apontamento indevido em cadastro de inadimplentes, uma vez que
não comprovada a contratação Dano moral caracterizado
Indenização devida
DANOS MORAIS
“QUANTUM”

PLEITO DE MAJORAÇÃO
Utilização de critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
na
fixação
do
valor
indenizatório Valor fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que
se revela adequado ao caso, não comportando a pretendida
majoração Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença de fls. 127/129, cujo relatório se adota,
que julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito
objeto dos autos bem como para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00, com
correção monetária a partir da sentença e juros de mora desde o
evento danoso.
No mais, condenou a ré ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008888-40.2019.8.26.0077 -Voto no 11362
3
10% sobre o valor da condenação.
RecorrE o autor buscando a majoração do
quantum indenizatório para R$ 15.000,00.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra
a
inicial
que
o
autor
foi
surpreendido com a notícia de que seu nome havia sido incluído
nos cadastros de proteção ao crédito em virtude de débito
desconhecido, informado pela ré.
Assim, de fato, caberia à ré comprovar, de
qualquer maneira, a efetiva existência da relação jurídica a
justificar o débito, pois o autor não teria como provar fato negativo.
E, como sói acontecer, a ré não logrou
provar a existência de contrato escrito válido a demonstrar a
regularidade do débito.
Desta forma, era mesmo de rigor o
reconhecimento da inexigibilidade da dívida referente ao contrato
em discussão.
E, no caso, os danos morais são
cristalinos e presumidos pela negativação indevida, não havendo
necessidade de prova do desconforto e nem do vexame, pois tais
situações estão ínsitas no abalo de credibilidade causado pelo
apontamento indevido em virtude de negligência da ré, sendo in re
ipsa.
Assim, a indenização por dano moral era
mesmo devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008888-40.2019.8.26.0077 -Voto no 11362
4
Entretanto, respeitada a argumentação
em contrário, entendo que o quantum fixado a título de
indenização pelos danos morais não comporta a pretendida
majoração.
Há de se esclarecer que embora a lei não
estabeleça parâmetros para fixação dos danos morais, impõe-se ao
Magistrado observar os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade, de modo a arbitrar os danos morais de forma
moderada, que não seja irrisório a ponto de não desestimular o
ofensor, e que não seja excessivo a ponto de configurar instrumento
de enriquecimento sem causa.
No presente caso, entendo razoável a
fixação do valor dos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), montante que está de acordo com o seu caráter ressarcitório
e punitivo, sem ofender os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, diante da falha grave na prestação de serviço.
Suficiente para a Ré sentir o peso de sua
(ir)responsabilidade. E razoável, diante do grau de culpa do réu,
resvalando no dolo (Egrégio Tribunal de Justiça, Ap. Cível no
6.303-4, São Paulo, 1a Câmara de Direito Privado - Relator Des.
Guimarães e Souza, 02/04/96, V.U.).
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora